Tribunal: CARF
Processo: 13984.721566/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
CONHECIMENTO. DA MATÉRIA TRAZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - ANALISADA PELA DRJ - REPLICADA NA RECURSO VOLUNTÁRIO - ERRO DE FATO
Uma vez trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da lide, esta deverá ser analisada considerado o Principio da Verdade Material e da estrita legalidade.
ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não cabe a nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito passivo, quando o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais, pretendidas pelo contribuinte, estejam comprovadas de forma cabal pela documentação dos autos.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
Comprovada mediante contrato de parceria e pelo reconhecimento da dívida contraída para financiamento de sua implantação em DIRPF do mesmo exercício financeiro da DITR em foco, deve ser restabelecida a área de reflorestamento de que trata o contrato firmado e devidamente registrado em cartório.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721566/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
SAULO BIANCHINI AMORIM E INTERESSADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
CONHECIMENTO.
DA
MATÉRIA
TRAZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO - ANALISADA PELA DRJ - REPLICADA NA RECURSO
VOLUNTÁRIO - ERRO DE FATO
Uma vez trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da
lide, esta deverá ser analisada considerado o Principio da Verdade Material e
da estrita legalidade.
ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Não cabe a nulidade do lançamento, por erro na identificação do sujeito
passivo, quando o responsável pela obrigação tributária, demonstrando ter
pleno conhecimento das matérias abrangidas pela ação fiscal, exercer
plenamente o seu direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE,
RESERVA LEGAL E FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas
ambientais, pretendidas pelo contribuinte, estejam comprovadas de forma cabal
pela documentação dos autos.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
Comprovada mediante contrato de parceria e pelo reconhecimento da dívida
contraída para financiamento de sua implantação em DIRPF do mesmo
exercício financeiro da DITR em foco, deve ser restabelecida a área de
reflorestamento de que trata o contrato firmado e devidamente registrado em
cartório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721566/2013-17
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem
declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha (relator), que dele conheceu
parcialmente exceto quanto às matérias áreas ambientais e de benfeitorias, para no mérito, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial para reconhecer 39,85 ha como área de
reflorestamento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Juliano Fernandes Ayres.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2202-007.292, de 6 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13984.721565/2013-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente a:
1) Glosa integral por falta de comprovação de:
a) Área de produtos vegetais;
b) Área de reflorestamento
c) Área de pastagem
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN com base no Sistema de Preços
de Terras (SIPT) pela constatação de subavaliação e não apresentação de
comprovação do valor declarado pro meio de Laudo de Avaliação segundo a
NBR 14.653-3 da ABNT.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa: em extenso e
muito bem fundamentado voto, afasta a arguição de nulidade do procedimento
por erro na identificação do sujeito passivo e também por eventual
cerceamento de defesa pois, afinal apresentada impugnação pormenorizada ao
lançamento restOu descaracterizado qualquer prejuízo que se pudesse extrair
de eventual vício de identificação do sujeito passivo como sendo o espólio e
não o de cujus, assim como qualquer hipótese de cerceamento de defesa;
2) Quanto às áreas ambientais e de benfeitorias:
Não obstante a autuação restringir-se à glosa integral das áreas de produtos vegetais, de
reflorestamento, de pastagens e do valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas
e florestas plantadas, além do arbitramento do VTN com base no SIPT, no exercício de
2009, o impugnante alega a hipótese de erro de fato no preenchimento da DITR,
afirmando que, na realidade, em conformidade com o Laudo Técnico de Uso do Solo,
de fls. 74/78, e anexos de fls 81/85, com ART de fls. 79/80, existiriam áreas ambientais
no imóvel, não declaradas anteriormente, sendo 183,7 ha de preservação permanente,
179,0 ha de reserva legal e 12,0 ha de área coberta por florestas nativas, além de 4,8 ha
de benfeitorias, anteriormente declaradas como sendo uma área de 1,0 ha.
Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Quanto à pretendida alteração da área de benfeitorias, de 1,0 ha para 4,8 ha, para
comprová-la, o impugnante deveria ter apresentado Laudo elaborado por Engenheiro
Civil ou Agrônomo, acompanhado de ART registrada no CREA, que identificasse as
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel em
01/01/2008, nos termos da alínea “a” do inciso IV, do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96
e art. 17 do Decreto no 4.382/02 (RITR). O referido Laudo deveria conter os seguintes
elementos: para edificações e instalações (casas, silos, currais, galpões, construções) -
discriminação das áreas efetivamente ocupadas pelas edificações e construções; para as
demais benfeitorias que não sejam edificações e instalações (estradas, açudes, etc) -
levantamento topográfico que permita a localização e determinação das áreas
efetivamente ocupadas. Alternativamente, outros documentos que permitam detalhar as
dimensões e localizações das Áreas ocupadas com benfeitorias, conforme acima
especificado, poderão ser apresentados.
Em consulta procedida aos autos do processo, foi verificado o Laudo Técnico de Uso do
Solo, de fls. 74/78, e anexos de fls 81/85, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com
ART de fls. 79/80, indicando, de forma bastante genérica, as benfeitorias que existiriam
no imóvel, informando, às fls. 81, que sua área seria de 4,8 ha. Contudo, não há
dimensionamento dos itens que compõem as benfeitorias indicadas no referido Laudo
que pudesse embasar a área declarada pelo profissional responsável, conforme
discriminado no parágrafo anterior.
Dessa forma, não tendo ficado evidenciado o detalhamento da área pretendida pelo
contribuinte, que deveria estar indicado no Laudo Técnico apresentado, fica sendo
considerada, conforme já acatado pela fiscalização, a área de 1,0 ha de benfeitorias, de
acordo com a informação constante na DITR/2009.
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Reserva Legal ou
coberta por florestas nativas), a mesma advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da
IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o
exercício de 2009, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e
subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja
atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2009, não sendo possível,
portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental.
(...)
Assim, as áreas de reserva legal, de preservação permanente e de florestas nativas
somente serão excluídas de tributação, se cumprida, também, a exigência relativa à
protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA, procedimento não comprovado
nos autos.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2009 (data do fato gerador do ITR/2009, art. 1o da Lei
9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações
introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no
2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto
no 4.382/2002 – RITR.
As Certidões de Registro de fls. 87/92 não indicam averbação de área de reserva legal,
em qualquer dimensão. Informação ratificada pelo próprio impugnante, que às fls. 34,
afirma não existir averbação de área de reserva legal à margem do registro do imóvel.
Contudo, entende que tal procedimento não seria necessário, fundamentando seu
argumento, inclusive, com o art. 10, § 7o, da Lei no 9.393/1996, para alegar que a
declaração para finalidade de não incidência do ITR referente às áreas de reserva legal e
de preservação permanente não se sujeitariam à prévia comprovação pelo declarante.
(...)
Desta forma, não são consideradas as aventadas áreas ambientais de preservação
permanente, de reserva legal e de florestas nativas, de 183,7 ha, de 179,0 ha e de 12,0
ha, respectivamente; bem como a alteração da área de benfeitorias para 4,8 ha,
permanecendo a área declarada na DITR/2009, de 1,0 ha, por não terem sido
apresentados documentos hábeis que pudessem caracterizar a ocorrência de erro de fato.
3) Quanto à área de produção vegetal:
No que diz respeito à área de produção vegetal declarada de 50,0 ha, entendo que a
mesma não cabe ser restabelecida, por falta de apresentação de documentos hábeis para
a sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
(...)
Nesta fase, o impugnante apresentou o Laudo Técnico de Uso do Solo, de fls. 74/78, e
anexos de fls 81/85, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 79/80, onde
é indicado, especificamente às fls. 81, que haveria no imóvel uma área de produtos
vegetais de 4,0 ha, que corresponderia à produção vegetal destinada para o consumo
próprio, durante o período de inverno, com a utilização de baixa tecnologia (fls. 78).
Ressalte-se que, além de a área de produtos vegetais indicada no Laudo ser inferior
àquela declarada na DITR/2009, de 50,0 ha, sua abordagem se dá de forma muito
sucinta.
A informação de que o imóvel possuiria uma área ocupada por produção vegetal
destinada para o consumo próprio, de 4,0 ha, até poderia até ser considerada como área
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

de forrageira, isso se tivesse ficado comprovada a existência de quantidade de rebanho
suficiente não só para o acatamento da área de pastagens como, também, da parte da
área declarada de produtos vegetais, que seria considerada como área de pastagem
(forrageira para consumo próprio). Contudo, como será esclarecido mais adiante no
tópico “Das Áreas Utilizadas de Pastagens – Rebanho”, a área de pastagem não está
sendo acatada devido à ausência de documentos que corroborassem a informação
prestada.
Dessa forma, não trazida aos autos a documentação hábil para sua comprovação, como
descrito, deve ser mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção vegetal
de 50,0 ha.
4) Quanto à área com reflorestamento:
Nesta fase, o impugnante trouxe aos autos o Laudo Técnico de Uso do Solo, de fls.
74/78, e anexos de fls 81/85, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls.
79/80, onde, especificamente às fls. 81, afirma existirem 56,0 ha de área ocupada com
reflorestamento (essências exóticas). Além disso, trouxe o Contrato de Parceria
Agroflorestal (PROPFLORA – no 001/2008), de fls. 66/73, firmado entre o contribuinte
e a empresa societária KLABIN S/A, assinado em 07/04/2008, com vigência para 15
anos a partir de sua assinatura, cujo objeto é uma área superficial com aproximadamente
398.500 m2 (39,85 ha), destinada à implantação de florestamento ou reflorestamento
com árvores de pinus, na forma estabelecida no Contrato. Ressalte-se que a área de
reflorestamento indicada no Contrato de fls. 66/73, de 39,85 ha, é inferior à área
declarada na DITR/2009, de 52,0 ha, bem como inferior à área indicada no Laudo,
especificamente às fls. 81, de 56,0 ha.
Não obstante a apresentação do Laudo Técnico de Uso do Solo, de fls. 74/78, e anexos
de fls 81/85, bem como do Contrato de Parceria Agroflorestal (PROPFLORA – no
001/2008), de fls. 66/73, supracitados, esses documentos, por si sós, não autorizam o
acatamento da área de reflorestamento e não comprovam a efetiva operação dessa
atividade rural, uma vez que para sua comprovação, na data do fato gerador
(01/01/2009), seja em que dimensão for, seriam necessários documentos que pudessem
dar suporte a essa informação, como exemplificado anteriormente.
Pelo exposto, não trazida aos autos a documentação hábil conforme descrito, não cabe
ser restabelecida a área de reflorestamento, mantendo-se a glosa efetuada pela
fiscalização, de 52,0 ha.
5) Quanto à área de pastagens:
A glosa da área servida de pastagens de 720,0 ha se deu pelo fato de a fiscalização ter
considerado não comprovada a quantidade suficiente de animais de grande e de médio
porte existentes no imóvel no ano-base de 2008 (exercício 2009), para efeito de
aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero
vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado
para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019,
de 28/05/1980, observado o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme
previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96, para comprovar o
total da área declarada.
(...)
Nesta fase, o Laudo Técnico de Uso do Solo, de fls. 74/78, e anexos de fls 81/85,
elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 79/80, afirma que o imóvel
possui uma área de pastagem de 455,5 ha, mas observa que a área total de pastagem
(campo nativo) é de 615,1 ha, sendo que 159,6 ha estão sobrepostos por reserva legal,
APP e benfeitorias (fls. 81). Ressalte-se que a área indicada no referido Laudo é inferior
à área declarada na DITR/2009, de 720,0 ha.
Além do Laudo supracitado, o impugnante apresentou a Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda – Pessoa Física, relativo ao exercício de 2009, ano-base 2008, fls.
49/55, onde é declarado que o contribuinte possuía, à época, uma média de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

aproximadamente 300 animais bovinos, 19 animais caprinos e 15 animais asininos.
Conforme entendimento do requerente, a DIRPF/2009 seria documento oficial para a
comprovação desse rebanho. Contudo, partindo do principio que a Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda – Pessoa Física também tem natureza declaratória, portanto,
passível de comprovação por meio de documentos que dêem suporte às informações ali
contidas, não é possível considerá-la como único documento para comprovação da área
de pastagens declarada na DITR/2009.
(...)
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
6) Quanto ao arbitramento do VTN e a glosa dos valores das culturas,
pastagens e flores plantadas: neste ponto o Acórdão recorrido apenas
informa que o VTN não foi impugnação e que a glosas dos referidos valores
não interfere no cálculo do VTN
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) de início esclarece que as citações jurisprudenciais e doutrinárias trazidas na
impugnação são meros reforços argumentativos, em momento algum
invocando como fundamento de sua defesa a coisa julgada relativamente
àquelas citações como indicado pelo Acórdão recorrido;
b) repete a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa reforçando e
reformulando suas alegações contrárias à intimação por edital e também
quanto à intimação direta do “de cujus’ e não de seu espólio como fundamento
para declaração de nulidade por vício na identificação do sujeito passivo;
c) quanto às áreas de reserva legal, de preservação permanente, com benfeitorias
e de produção vegetal, apenas repisa os argumentos da impugnação;
d) quanto à área de reflorestamento, aponta contradição no Acórdão recorrido ao
inicialmente refere-se que a prova da referida área seria possível por meio de
Laudo Técnico emitido por profissional qualificado para, em seguida, recusar
acolhimento do Laudo apresentado nos autos;
e) No mesmo sentido sua argumentação quanto à glosa da área de pastagens pois
indica que haveria nova contradição do Acórdão recorrido ao por um lado
reconhecer validade às informações prestadas por meio de DIRPF em seu
anexo da atividade rural para, em seguida, negar acolhimento ao rebanho ali
indicado e também indicado no Laudo Técnico trazido aos autos como prova
relativamente á área de pastagens;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir. Quanto à admissibilidade, são as considerações expendidas
pelo redator designado:
Cumprimento o Ilustre Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, relator destes autos,
pela clareza e técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre muito cuidadoso
na análise e prolação de suas conclusões. Todavia, com o intuito de, respeitosamente,
acepilhar o debate e pedindo licença ao bem Respeitado Relator, venho expor minha
não concordância quanto ao não conhecimento pelo R. Relator da matéria colocada pelo
Contribuinte desde a sua peça impugnatória, relativamente as alegações de ocorrência
de erro de fatos no preenchimento de sua DITR, referentes às áreas ambientais (Área de
Reserva Legal – ARL e Área de Preservação Permanente – APP) e de benfeitorias,
afirmando que “na realidade, em conformidade com o Laudo Técnico de Uso do Solo,
de fls. 74/78, e anexos de fls 81/85, com ART de fls. 79/80, existiriam áreas ambientais
no imóvel, não declaradas anteriormente, sendo 183,7 ha de preservação permanente,
179,0 ha de reserva legal e 12,0 ha de área coberta por florestas nativas, além de 4,8
ha de benfeitorias, anteriormente declaradas como sendo uma área de 1,0 há”. Para
melhor visualizamos o ponto que discordamos das conclusões o R. Relator, pedimos
vênia para transcrevê-las:
“(...)
O recurso é tempestivo e quanto a esse critério merece ser acolhido.
No que diz respeito à matéria, entretanto, tenho ressalvas ao seu integral acolhimento,
vejamos quais são.
Conforme se apura no Relatório, o lançamento ora em discussão se refere unicamente
à glosa das áreas de produtos vegetais, de reflorestamento e de pastagem por falta de
comprovação após devidamente intimado e ao arbitramento do VTN face à constatação
de sua declaração subavaliada pelo contribuinte na DITR/2009.
Ocorre, entretanto que o contribuinte em sua impugnação e agora neste Recurso
Voluntário traz argumentação relativa às áreas ambientais (Área de Reserva Legal –
ARL e Área de Preservação Permanente – APP) e de benfeitorias que não foram objeto
do lançamento.
Oportuno destacar, aliás, que as referidas áreas ambientais (ARL e APP) sequer foram
declaradas na DITR/2009 e a área declarada como sendo de Benfeitorias (1,0ha) foi
acolhida pela Fiscalização no lançamento.
Analisando a Impugnação, entretanto, o Acórdão recorrido entendeu que cabia
apreciar a matéria tendo em vista a previsão do artigo 145, I, do CTN, o qual indica
que:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
Me parece, no entanto, que não podemos acolher como matéria dos autos as alegações
que não digam respeito ao que foi lançado, ainda que eventualmente impliquem em
alteração do valor lançado.
Isso porque, conforme prevê o artigo 149 do mesmo Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; (destaquei)
Além disso, sabemos ainda que o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
É basilar no direito processual que o conceito de Lide se resume na contraposição de
uma parte à pretensão da outra parte que, aplicada no Processo Administrativo Fiscal-
PAF, se resume à pretensão do Fisco, externada no lançamento fiscal, contra o qual o
contribuinte opõe sua impugnação.
É a partir daí que se tem a fase litigiosa do procedimento, tal e qual acima indicado
pelo art. 14, do Decreto no 70.235/72. Os artigos 16 e 17, por sua vez, referem-se à
contraposição à pretensão do fisco, não fazendo sentido falar em resistência contra
aquilo que o fisco não incluiu no lançamento.
E como vimos da transcrição do artigo 149 acima, se houveram erros do contribuinte
em sua DITR/2009, sua eventual correção somente pode ser analisada pela autoridade
lançadora, em procedimento de revisão de ofício que, hoje, se encontra disciplinado
pela Portaria RFB no 719/2016.
Assim, o item intitulado “Das áreas ambientais e de benfeitorias” do Recurso
Voluntário não pode ser conhecido, pois trata de matérias que não foram objeto do
lançamento.
Lembro, por fim, que o arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN não foi objeto de
impugnação nem do Recurso Voluntário.
Por estes motivo, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, passando abaixo a
analisar as matérias conhecidas.
(...)”Pois bem! O nosso sentir, o processo fiscal tem sua fase de litígio iniciada com a
impugnação do contribuinte ao lançamento tributário, gerando assim o início ao
contraditório, nos moldes do disposto no artigo 14, do Decreto no 70.235/72 e uma vez
trazida pelo contribuinte questões de erro de fato na instauração da lide, esta deverá ser
analisada considerado exatamente o Principio da Verdade Material e da estrita
legalidade.
Em relação ao Processo Administrativo Fiscal – PAF, tenho que na resolução da lide,
sempre que possível, deve-se buscar a revelação da verdade material, especialmente na
tutela do processo administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado,
objetivando efetiva pacificação do litígio, em outras palavras, busca-se, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva, caso contrário podemos não estar respeitado
os princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive
observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva,
dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

Desta forma, entendemos que deva ser conhecida e analisada a matéria de erro de fatos
trazida pelo Contribuinte com sua Impugnação.

Quanto ao mérito, as considerações do relator:

Da preliminar de nulidade
Reforça o Recurso Voluntário em preliminar sua argumentação de que seria nulo o
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo e quanto ao cerceamento de
defesa decorrente da intimação feita por edital.
Quanto à utilização do edital, importa transcrever o que consta da Impugnação às fls.
32:
É importante esclarecer que não chegou ao conhecimento da inventariante ou do
espólio, qualquer intimação para que prestassem informação a respeito da declaração
em análise e posterior notificação fiscal, publicando-se, apenas, edital interno em nome
do falecido. Importante salientar que os endereços (do imóvel e para correspondência)
constantes na DITR estão corretos e não sofreram qualquer alteração.(os destaques em
negrito e sublinhados são original, os em itálico e negrito são meus)
De início devo afastar de plano que o presente lançamento foi intimado ao contribuinte
por meio de edital. Não foi, a ciência foi pessoal conforme se apura às fls. 14, em que
consta o recebimento pessoal, pela inventariante, do lançamento ora guerreado.
Além disso, consta dos autos também que a correspondência emitida ao endereço de
correspondência indicado pelo contribuinte em sua DITR/2009 e confirmado na
impugnação que se tratava do endereço correto, retornou ao remetente com a
informação de que o contribuinte ou seu representante não estariam no local para
receber a intimação.
Note-se que se trata de situação diversa da já analisada por este relator noutras ocasiões
em que a correspondência sequer foi encaminhada pelos correios ao endereço indicado
pelo contribuinte em sua DITR como local para receber correspondências do Fisco.
No caso destes autos a intimação foi endereçada ao local em que a própria Impugnação
afirma ser o endereço correto para o envio das correspondências pelo Fisco, tendo
resultado infrutífera.
E neste caso, a legislação não impõe ao Fisco obrigatoriedade de nova tentativa de
intimação por outro meio, diz apenas:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Assim, em que pese, de fato, a intimação por meio de edital ser via subsidiária e que
deve ser manejada dentro do que prescreve a lei, não me parece que no presente caso
tenha havido qualquer mácula ou cerceamento de defesa, até porque a ciência do
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

lançamento foi procedida pessoalmente à inventariante, indicando o cuidado da
autoridade lançadora com a intimação ao contribuinte.
Já no que diz respeito à alegada nulidade por erro na identificação do sujeito passivo,
haja visto que tanto o Termo de Intimação quanto a Notificação de Lançamento não
indicarem se tratar de espólio, é certo que os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72
prescrevem que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio. (destaquei)
Da mesma forma o artigo 2o, da Lei. no 9.784/99, prescreve que:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
As disposições acima são expressões normativas do que se entende por formalismo
moderado aplicável ao Processo Administrativo Fiscal-PAF e que visa não apenas
facilitar o acesso, pelos contribuintes, à contestação administrativa dos atos proferidos
pelo Poder Público em sua atividade fiscalizatória, mas que se refletem também em
situações como a dos autos, em que, em que pese o correto ser a indicação desde logo
que se trata de um espólio e não do próprio contribuinte que está sendo fiscalizado e
demandado, a falta dessa indicação não resulta em nenhum prejuízo à defesa.
De fato, o lançamento foi decida e corretamente cientificado pessoalmente à
representante legal do espólio que, de posse dessa intimação, teve todo o prazo de
defesa disponível para sua elaboração e o fez de forma bastante minuciosa, haja visto a
Impugnação e agora este Recurso Voluntário apresentados inclusive com indicação de
erros de fato que teriam sido cometidos pelo “de cujus” na DITR/2009 e que sequer
foram objeto do lançamento fiscal.
Não se pode esquecer que a caracterização do espólio como figura distinta do “de cujus”
é uma construção meramente formal, inexistindo de fato qualquer implicação diversa
entre as obrigações tributárias do falecido e do espólio, tão somente verificando-se, em
alguns casos pontuais, eventual responsabilização pessoal do inventariante pelo
cometimento de irregularidades ou descumprimento de obrigações acessórias que,
ordinariamente, seriam de responsabilidade do falecido.
Fora isso, o que se tem, de fato, é uma identidade de obrigações tributárias entre a
pessoa falecida e seu espólio.
Nesse sentido, estou de acordo com a análise feita pelo Acórdão recorrido quanto à
inocorrência de nulidade no presente caso também por esse motivo, visto que desta
mera irregularidade não decorreu nenhum prejuízo à defesa do sujeito passivo, devendo
ser encarada nestes autos como mera irregularidade.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

Das áreas ambientais e de benfeitorias
Tendo sido vencido quanto ao não conhecimento deste item do Recurso Voluntário,
relativo às áreas ambientais (Área de Reserva Legal – ARL e Área de Preservação
Permanente – APP) e de benfeitorias, passo a analisá-lo verificando, de pronto, o que
argumenta o Recurso Voluntário a respeito:
Não houve acolhimento de nenhum dos argumentos deduzidos pelo recorrente no
julgamento singular sob a alegação de que não restaram devidamente comprovados.
Reitere-se que a área de reserva legal está devidamente comprovada em extensão de
179,0ha, conforme laudo elaborado pelo engenheiro (...), com a respectiva ART (fls.
74/85).
Ainda que não se tenha como averbado à margem do registro imobiliário, certo é que tal
providência não altera a existência da reserva legal, isso porque seu reconhecimento é
feito por imposição legal.
(...)
De igual forma a área de preservação permanente existente, na ordem de 284,6ha, tendo
como área sobreposta por reserva legal em 100,9ha, também deve ser excluída da
incidência do imposto, porque além de uma condição jurídica para tanto, é existente de
fato, desimportando registro no IBAMA através do ADA.
(...)
Por fim, a área de benfeitorias é de 4,8ha e não 1,0ha conforme arbitrado pelo Auditor
no ato de lançamento, o que foi confirmado no julgamento singular (fls 108).
(destaquei)
De pronto, no que diz respeito ao acolhimento dos argumentos do Recurso Voluntário,
que não diferem dos argumentos apresentados na Impugnação a esse respeito,
transcrevo o que bem indicou o Acórdão recorrido logo no início de sua análise do
tema:
Não obstante a autuação restringir-se à glosa integral das áreas de produtos vegetais, de
reflorestamento, de pastagens e do valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas
e florestas plantadas, além do arbitramento do VTN com base no SIPT, no exercício de
2009, o impugnante alega a hipótese de erro de fato no preenchimento da DITR,
afirmando que, na realidade, em conformidade com o Laudo Técnico de Uso do Solo,
de fls. 74/78, e anexos de fls 81/85, com ART de fls. 79/80, existiriam áreas ambientais
no imóvel, não declaradas anteriormente, sendo 183,7 ha de preservação permanente,
179,0 ha de reserva legal e 12,0 ha de área coberta por florestas nativas, além de 4,8 ha
de benfeitorias, anteriormente declaradas como sendo uma área de 1,0 ha.
Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.(destaquei)
Pois bem, quanto à Área de Reserva Legal – ARL, este Conselho possui entendimento
sumulado segundo o qual:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

Extrai-se do entendimento acima sedimentado que a prova da Área de Reserva Legal –
ARL pode ser feita seja pela apresentação do ADA, seja pela averbação da área na
matrícula do imóvel, sendo certo no presente caso que caso dos autos o contribuinte não
possui nenhum dos dois, de modo que não há como acatar sua pretensão.
Já no que diz respeito à Área de Preservação Permanente – APP, em que pese o
entendimento deste Relator de que é dispensável a apresentação do ADA para fins de
seu acolhimento, é certo que havendo referido documento, servirá ele de prova da
referida área. No caso dos autos, resta confirmado que não houve apresentação do ADA.
Resta-nos, então, acatar, ou não, o Laudo de Uso do Solo de fls. 74 e seguintes e, quanto
a essa prova, me parece que não há condições para sua aceitação como fonte inequívoca
de prova da existência da referida área. Isso porque às fls. 77 o referido Laudo indica no
item 1.2.2.1 Uso do Solo, que:
A quantificação quanto ao uso do solo pode ser verificada em Anexos I e II.
Consultados os autos, não encontramos nenhum destes dois Anexos a que se refere o
Laudo, havendo apenas às fls. 81 uma indicação resumida das áreas a que se referiria o
Mapa constante do Anexo I que, a meu ver, não é suficiente para que se acolha a
pretensão da contribuinte quanto à alteração da DITR por erro de fato em seu
preenchimento.
Por fim, no que diz respeito às benfeitorias, há evidente engano quanto à afirmação do
Recurso Voluntário de que o Acórdão recorrido teria confirmado o cabimento da
alteração da área pleiteada de 1,0ha para 4,8ha, uma vez que no julgamento de piso
restou consignado que:
Quanto à pretendida alteração da área de benfeitorias, de 1,0 ha para 4,8 ha, para
comprová-la, o impugnante deveria ter apresentado Laudo elaborado por Engenheiro
Civil ou Agrônomo, acompanhado de ART registrada no CREA, que identificasse as
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel em
01/01/2008, nos termos da alínea “a” do inciso IV, do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/96
e art. 17 do Decreto no 4.382/02 (RITR). O referido Laudo deveria conter os seguintes
elementos: para edificações e instalações (casas, silos, currais, galpões, construções) -
discriminação das áreas efetivamente ocupadas pelas edificações e construções; para as
demais benfeitorias que não sejam edificações e instalações (estradas, açudes, etc) -
levantamento topográfico que permita a localização e determinação das áreas
efetivamente ocupadas. Alternativamente, outros documentos que permitam detalhar as
dimensões e localizações das Áreas ocupadas com benfeitorias, conforme acima
especificado, poderão ser apresentados.
Em consulta procedida aos autos do processo, foi verificado o Laudo Técnico de Uso do
Solo, de fls. 74/78, e anexos de fls 81/85, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com
ART de fls. 79/80, indicando, de forma bastante genérica, as benfeitorias que existiriam
no imóvel, informando, às fls. 81, que sua área seria de 4,8 ha. Contudo, não há
dimensionamento dos itens que compõem as benfeitorias indicadas no referido Laudo
que pudesse embasar a área declarada pelo profissional responsável, conforme
discriminado no parágrafo anterior.
Dessa forma, não tendo ficado evidenciado o detalhamento da área pretendida pelo
contribuinte, que deveria estar indicado no Laudo Técnico apresentado, fica sendo
considerada, conforme já acatado pela fiscalização, a área de 1,0 ha de benfeitorias, de
acordo com a informação constante na DITR/2009.
Como se vê, a decisão de piso não reconheceu a pretensão da recorrente, ao contrário, a
afastou, a meu ver com acerto face aos bem expostos argumentos acima transcritos.
Vê-se, desta forma, que no que diz respeito a este item do Recurso Voluntário não há
condições para seu provimento, devendo ser mantida a decisão de primeira instância.

Da área de produtos vegetais
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

Alega o Recurso Voluntário quanto a este tema simplesmente que:
Ainda que não reconhecido o argumento em razão da apresentação de Laudo técnico,
deve ser reconhecida a existência da área de produtos vegetais de 4,0ha, considerando
que se refere à produção vegetal destinada para o consumo próprio (fls. 78).
A indicação da folha 78 acima diz respeito à menção feita à área de produção vegetal
pelo Laudo Técnico, de onde extraio:
1.2.4 Caracterização da Produção Vegetal
A produção vegetal do imóvel é destinada para o consumo próprio, durante o período de
inverno, com a utilização de baixa tecnologia (Anexo II).
O mencionado anexo II não consta dos autos.
Quanto a essa matéria, não vejo como divergir do entendimento exposto pelo Acórdão
recorrido para negar provimento à impugnação:
No que diz respeito à área de produção vegetal declarada de 50,0 ha, entendo que a
mesma não cabe ser restabelecida, por falta de apresentação de documentos hábeis para
a sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela fiscalização.
(...)
Nesta fase, o impugnante apresentou o Laudo Técnico de Uso do Solo, de fls. 74/78, e
anexos de fls 81/85, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 79/80, onde
é indicado, especificamente às fls. 81, que haveria no imóvel uma área de produtos
vegetais de 4,0 ha, que corresponderia à produção vegetal destinada para o consumo
próprio, durante o período de inverno, com a utilização de baixa tecnologia (fls. 78).
Ressalte-se que, além de a área de produtos vegetais indicada no Laudo ser inferior
àquela declarada na DITR/2009, de 50,0 ha, sua abordagem se dá de forma muito
sucinta.
A informação de que o imóvel possuiria uma área ocupada por produção vegetal
destinada para o consumo próprio, de 4,0 ha, até poderia até ser considerada como área
de forrageira, isso se tivesse ficado comprovada a existência de quantidade de rebanho
suficiente não só para o acatamento da área de pastagens como, também, da parte da
área declarada de produtos vegetais, que seria considerada como área de pastagem
(forrageira para consumo próprio). Contudo, como será esclarecido mais adiante no
tópico “Das Áreas Utilizadas de Pastagens – Rebanho”, a área de pastagem não está
sendo acatada devido à ausência de documentos que corroborassem a informação
prestada.
Da mesma forma como na Impugnação, no Recurso Voluntário o contribuinte não
apresenta nenhuma prova de suas alegações ou da indicação feita pelo Lauto Técnico
acostado aos autos eis que até mesmo o mencionado Anexo II, do referido Laudo não
consta dos autos.
Assim, sem prova de suas alegações, não há que ser acolhida a argumentação do
recurso.

Da área de reflorestamento
Quanto à área de reflorestamento, divirjo do entendimento do Acórdão recorrido quanto
à prova de sua existência.
Já na impugnação o contribuinte anexou aos autos contrato de parceria agroflorestal
entre o recorrente e a empresa Klabin S/A e também sua DIRPF/2009 onde constam
informações relativas ao financiamento a que se refere o contrato firmado com a Klabin
S/A.
No entendimento do Acórdão recorrido:
Nesta fase, o impugnante trouxe aos autos o Laudo Técnico de Uso do Solo, de fls.
74/78, e anexos de fls 81/85, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

79/80, onde, especificamente às fls. 81, afirma existirem 56,0 ha de área ocupada com
reflorestamento (essências exóticas). Além disso, trouxe o Contrato de Parceria
Agroflorestal (PROPFLORA – no 001/2008), de fls. 66/73, firmado entre o contribuinte
e a empresa societária KLABIN S/A, assinado em 07/04/2008, com vigência para 15
anos a partir de sua assinatura, cujo objeto é uma área superficial com aproximadamente
398.500 m2 (39,85 ha), destinada à implantação de florestamento ou reflorestamento
com árvores de pinus, na forma estabelecida no Contrato. Ressalte-se que a área de
reflorestamento indicada no Contrato de fls. 66/73, de 39,85 ha, é inferior à área
declarada na DITR/2009, de 52,0 ha, bem como inferior à área indicada no Laudo,
especificamente às fls. 81, de 56,0 ha.
Não obstante a apresentação do Laudo Técnico de Uso do Solo, de fls. 74/78, e anexos
de fls 81/85, bem como do Contrato de Parceria Agroflorestal (PROPFLORA – no
001/2008), de fls. 66/73, supracitados, esses documentos, por si sós, não autorizam o
acatamento da área de reflorestamento e não comprovam a efetiva operação dessa
atividade rural, uma vez que para sua comprovação, na data do fato gerador
(01/01/2009), seja em que dimensão for, seriam necessários documentos que pudessem
dar suporte a essa informação, como exemplificado anteriormente.
Divirjo desse entendimento quanto à recusa de aceitação integral da área de
reflorestamento. Ao meu sentir, o contrato à declaração da dívida contraída junto ao
Banco Itaú relativo especificamente àquele contrato na DIRPF/2009 demonstram que,
ao menos quanto àquela área (39,85ha), resta comprovada a utilização da área com
reflorestamento que, assim, deve ser acolhido nestes limites.
Assim, quanto a este item, entendo proceder em parte o Recurso Voluntário, acolhendo
a existência de área de 39,85ha de reflorestamento.
Da área de pastagens
Por fim, quanto à área de pastagens, vejo que o impedimento ao seu acolhimento é a
absoluta falta de comprovação da efetiva existência na propriedade dos animais
indicados seja na DITR, seja na DIRPF, ambas relativas ao exercício 2009.
De fato, a simples declaração dos animais nas referidas declarações não comprova sua
efetiva existência e, neste ponto, também estou de acordo com o que decidiu a
autoridade julgadora de primeira instância:
Além do Laudo supracitado, o impugnante apresentou a Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda – Pessoa Física, relativo ao exercício de 2009, ano-base 2008, fls.
49/55, onde é declarado que o contribuinte possuía, à época, uma média de
aproximadamente 300 animais bovinos, 19 animais caprinos e 15 animais asininos.
Conforme entendimento do requerente, a DIRPF/2009 seria documento oficial para a
comprovação desse rebanho. Contudo, partindo do principio que a Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda – Pessoa Física também tem natureza declaratória, portanto,
passível de comprovação por meio de documentos que dêem suporte às informações ali
contidas, não é possível considerá-la como único documento para comprovação da área
de pastagens declarada na DITR/2009.
Dessa forma, mesmo com a indicação da área de pastagens feita no Laudo Técnico de
Uso do Solo, de fls. 74/78, e anexos de fls 81/85, e da quantidade de animais indicada
na DIRPF/2009, o certo é que esses documentos, por si sós, não são hábeis para
comprovar o rebanho necessário que justificasse a área declarada como sendo de
pastagens, pois o que importa é comprovação da existência de animais apascentados no
imóvel no ano-base 2008 (exercício 2009).
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2008 (exercício 2009), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721566/2013-17

de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
O contribuinte não instrui os autos com nenhuma prova adicional da existência do
rebanho que declara. Veja-se, no caso da área de reflorestamento há um contrato
assinado e registrado de parceria, corroborado com a indicação do financiamento obtido
em função o referido contrato perante o Banco Itaú e declarado na DIRPF.
Já quanto aos animais declarados, não há um único documento adicional que indique
sua existência e bem pontuados pela autoridade julgadora de primeira instância.
À vista disso, não tem razão o Recurso Voluntário quanto a este ponto.
Conclusão
À vista de todo o exposto, tendo sido vencido quanto ao conhecimento parcial do
recurso, exceto quanto ao item relativo ás áreas ambientais e de benfeitorias, voto por
dar provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer 39,85ha como área de
reflorestamento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer 39,85 ha como área de reflorestamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital